Tribunal: TJSP
Processo: 0008783-74.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA. Nulidade da citação. Inocorrência. Reconhecimento de incompetência absoluta. Desnecessidade de renovação do ato citatório no Juízo competente. Defesa apresentada. Revelia não configurada. Demissão voluntária. Devolução dos valores pagos. O percentual de retenção de 30% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVA. Nulidade da citação. Inocorrência. Reconhecimento de incompetência absoluta. Desnecessidade de renovação do ato citatório no Juízo competente. Defesa apresentada. Revelia não configurada. Demissão voluntária. Devolução dos valores pagos. O percentual de retenção de 30% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Honorários advocatícios. Verba honorária mantida, pois de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.